Tribunal: TJDFT
Processo: 0747566-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747566-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA HELLEN DINIZ FLORENTINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Jéssica Hellen Diniz Florentino contra a decisão da 4a Vara de Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva formada nos autos no 0704860-45.2021.8.07.0018 determinou a suspensão do feito até que haja o julgamento do Tema Repetitivo no 1169 pelo STJ (autos no 0717594-23.2024.8.07.0018, ID no 215441890, págs. 1-3). 2. A agravante, em suma, defende que o cumprimento de sentença deve seguir o curso regular, pois não haveria controvérsia quanto à necessidade de liquidação prévia do julgado, uma vez que os elementos documentais que instruem a petição inicial são suficientes para a individualização dos valores que lhes são devidos. 3. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que o cumprimento de sentença siga o curso regular. 4. Preparo (ID no 65957603). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. O Tema no 1.169 dos recursos repetitivos aborda a seguinte tese: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 8. O título judicial que embasa o cumprimento de sentença permitiu a individualização dos valores exigidos pela agravante (ID no 212275376 - 212275378), viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa, caso o agravado entenda pela necessidade de impugnação. 9. O cumprimento de sentença não tem por objeto título judicial com condenação genérica que necessite de liquidação prévia. A base de cálculo consta nas fichas financeiras que instruíram o pedido da agravante e os parâmetros de atualização monetária foram definidos. Logo, não há adequação da controvérsia ao tema que é objeto do recurso repetitivo supracitado. 10. Precedentes desta Turma: Acórdão no 1805508, 07480816420238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão no 1805508, 07480816420238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 12. Defiro a antecipação de tutela recursal para afastar a suspensão do cumprimento de sentença, que deve seguir o curso regular, uma vez que a controvérsia não se adéqua ao Tema Repetitivo no 1169 do STJ (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 13. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 14. Comunique-se à 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO